Tribunal: TJMT
Processo: 1014712-68.2018.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014712-68.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Suspensão da Exigibilidade, Antecipação de Tutela / Tutela Específica]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ARCA S/A AGROPECUARIA - CNPJ: 01.380.468/0001-11 (AGRAVANTE), DEAN PAUL HUNHOFF - CPF: 554.867.110-34 (ADVOGADO), DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - CPF: 051.735.699-64 (ADVOGADO), EDVAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA BRASIL - CPF: 757.806.409-63 (ADVOGADO), ISRAEL FERNANDES HUFF - CPF: 029.230.619-93 (ADVOGADO), LUCAS DE CARVALHO KERBER - CPF: 006.281.531-80 (ADVOGADO), ADRIEL D AVILA - CPF: 839.229.110-72 (ADVOGADO), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
— ADESÃO DO CONTRIBUINTE AO
PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE CRÉDITOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (REFIS/MT)
— SUSPENSÃO DO PARCELAMENTO — TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — INADMISSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES — INEXISTÊNCIA.

Não é admissível a suspensão do parcelamento decorrente de
adesão do contribuinte ao programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REFIS/MT,
quando ausentes os requisitos essenciais para o deferimento da tutela provisória de urgência.

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela da pretensão recursal, interposto por
Arca S
.
A
.
Agropecuária
contra a decisão que, em
ação ordinária anulatória c/c pedido de tutela de urgência antecipada para suspensão da exigibilidade de débito tributário
proposta contra o
Estado de Mato Grosso
, indeferiu a tutela provisória de urgência.

Assegura que adquiriu “
ativo permanente para sua matriz e filial - Tangará de Serra e Campo Novo do Parecis
”, todavia,
“teve contra si duplicidade (operação inteira e operação fracionada) de lançamentos de ofício de crédito tributário de ICMS sobre a compra de silos metálicos para condicionamento de cereais e equipamentos complementares, como máquinas de limpeza de cereais e secadores agrícolas de cereais junto à empresa Kepler Weber S.A, com endereço em Campo Grande/MS
.”.

Assevera que, em decorrência da exação, “
foi obrigada a adentrar no programa de parcelamento REFIS com o fito garantir a emissão de Certidão Negativa de Débitos Fiscais (ausência implica apreensão de cargas) e impedir início dos processos executivos dos DAR’s supramencionados, bem como de outras decorrentes do mesmo fato, totalizando à época o valor de R$ 643.819,78 tendo em vista o desconto de juros e multa
”.

Afiança que “
a alíquota aplicável é igual à diferença entre a alíquota interna deste Estado e a alíquota interestadual do Estado de origem
”, contudo, “
referidas alíquotas são exatamente as mesmas
”. Logo, “
a diferença entre a alíquota interna deste Estado e a alíquota interestadual do Estado de origem é igual a zero, razão pela qual não há repercussão econômica a ser recolhida da operação
”.

Afirma que é inconstitucional o regime de apuração por estimativa previsto no artigo 30, V, da Lei do Estado de Mato Grosso no 7.098, de 30 de dezembro de 1998, regulamentado pelos artigos 87-J a 87-J-5, do Regulamento do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – RICMS/MT, aprovado pelo Decreto do Estado de Mato Grosso no 1.944, de outubro de 1989, por “
arrepio do princípio da estrita legalidade tributária e da reserva da lei complementar
”.

Acentua que o agravado “
tributou duas vezes o mesmo fato gerador através da apuração ilegal e inconstitucional do ICMS Estimativa Simplificado (Art. 87-J-6 RICMS)
”.

Requer o provimento do recurso.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 6243319).

Contrarrazões do Estado de Mato Grosso (Id. 7276003).

A Procuradoria-Geral de Justiça se abstém de manifestar sobre o mérito (Id. 8127490).

É o relatório.

V O T O

Eis, no ponto de interesse, o teor da decisão que indeferiu a tutela provisória de urgência:

[...] Analisando as duas condições específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam a plausibilidade do direito e o perigo de lesão, quando estiverem presentes de forma satisfatória os elementos que autorizam sua acolhida, a mesma deve ser deferida.

É sabido que o parcelamento não é dever nem direito, mas faculdade do contribuinte, exercida por adesão voluntária, pela qual se manifesta a concordância irrestrita com a forma e as condições legais estipuladas, sem espaço para ressalva ou exclusão de cláusulas, ainda que pela via judicial, dada a natureza mesma do acordo, tal como contemplado no regime tributário vigente, em que se destina a resolver, de forma célere e exclusivamente na via administrativa e extrajudicial, pendências fiscais.

Resumidamente, a autora pleiteia a suspensão do REFIS, alegando para tanto que os débitos que foram parcelados já haviam sido impugnados administrativamente e estariam sendo cobrados novamente.

Como prova trouxe demonstrativos de DAR e todas as notas fiscais ali relacionadas
. Não há nos autos o principal, ou seja, cópia do processo administrativo mencionado a fim de que pudesse ser analisada a alegada bitributação; assim ausente prova inequívoca que conduza à verossimilhança da alegação autoral
.

[...]

Isto posto, indefiro a liminar pleiteada eis que ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, mormente com relação à probabilidade do direito alegado. [...]. (Id. 5191659, fls. 7/9). [sem negrito no original]

Contra essa decisão, interpôs-se agravo de instrumento (autos no 1012827-19.2018.8.11.0000). Antes da análise do pedido de tutela recursal, homologou-se o pedido de desistência no dia 9 de janeiro de 2019.

Em razão do aditamento da inicial da
ação ordinária anulatória
com a juntada de novos documentos, prolatou-se a decisão agravada:

[...] É permitido ao demandante emendar a petição inicial antes da citação do demandado. Sendo assim, recebo o aditamento ofertado as fls. 244/246.

A parte autora procedeu com a juntada de novos documentos visando somente a reanálise do pedido liminar, eis que tais documentos não alteram o objeto da demanda.

Analisando a cópia do procedimento administrativo mencionado na Inicial, temos que não restam claras as alegações da parte autora, ao menos por ora.

Para a antecipação dos efeitos da tutela pretendida pelo agravante, é necessário que este demonstre a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Soma-se a estes requisitos um pressuposto negativo, consubstanciado na ausência de risco de irreversibilidade do provimento antecipado.

A cópia de parte do processo administrativo e as respectivas notas fiscais não comprovam, por si só, a alegada bitributação, sendo necessária a instauração do contraditório, para a melhor compreensão dos fatos.

[...]

Isto posto, indefiro a liminar pleiteada eis que ausentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC, mormente com relação à probabilidade do direito alegado. [...]. (Id. 5191679, fls. 1/2).

Pretende a agravante a suspensão da exigibilidade dos créditos tributários inseridos na conta corrente fiscal correspondentes aos Documentos de Arrecadação – DAR n
os
999/05.124.644-58, 999/05.124.641-05, 999/04.460.156-11, 999/04.460.133-25, 999/04.501.276-40, 999/04.631.726-73, 999/04.436.774-78, 999/04.501.263-25, 999/04.460.158-83, 999/04.567.786-34 e 999/04.631.712-78, bem como dos parcelamentos n
os
10962671 e 10962674 decorrentes da adesão ao programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REFIS/MT.

Pois bem.

Os pedidos de adesão ao programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REFIS/MT, instituído pela Lei do Estado de Mato Grosso no 10.433, de 20 de setembro de 2016, restaram homologados em março de 2018:

[...] Contrato de parcelamento REFIS devidamente homologado diante da apresentação do Termo de Confissão e Parcelamento de Débitos nos termos do previsto no Parágrafo 2o do art. 4o do Decreto 704/2016, o qual regulamentou a Lei 10433/2016. [...]. (Id. 5191385, fls. 10 e 12).

E no caso, a agravante firmou dois (2) parcelamentos n
os
10962671 e 10962674, ambos datados de 13 de dezembro de 2017, cujos objetos são os Documentos de Arrecadação – DAR n
os
999/05.124.644-58, 999/04.460.156-11, 999/04.460.133-25, 999/04.501.276-40, 999/04.631.726-73, 999/04.436.774-78, 999/05.124.641-05, 999/04.460.130-82, 999/04.501.263-25, 999/04.460.158-83, 999/04.567.786-34 e 999/04.631.712-78 (extrato da conta corrente fiscal, Id. 5191385, fls. 11 e 13).

Logo, a exigibilidade dos créditos tributários listados nos citados Documentos de Arrecadação – DAR estaria suspensa, em razão da homologação dos parcelamentos decorrentes da adesão ao programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REFIS/MT.

[...] Consolidou-se na Primeira Seção o entendimento de que ‘a produção de efeitos suspensivos da exigibilidade do crédito tributário, advindos do parcelamento, condiciona-se à homologação expressa ou tácita do pedido formulado pelo contribuinte junto ao Fisco’ (REsp n. 957.509/RS, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, DJe de 25/08/2010). [...]. (STJ, Primeira Turma, AgInt no AREsp 627812/BA, relator Ministro Gurgel de Faria, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 20 de agosto de 2019).

Assim, a cobrança dos débitos fiscais objetos dos parcelamentos somente seria possível a partir da exclusão formal do contribuinte do programa REFIS/MT, que não se aplica ao caso, visto que a agravante pretende justamente a anulação daqueles termos de confissão e reconhecimento de dívida.

Quanto à suspensão dos parcelamentos, anoto que a adesão ao programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REFIS/MT, além de constituir faculdade do contribuinte, “
implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados
” (Lei do Estado de Mato Grosso no 10.433, de 20 de setembro de 2016, artigo 4o, cabeça).

[...] É firme o posicionamento do STJ no sentido de que a adesão ao Programa de Recuperação Fiscal - REFIS - constitui faculdade do contribuinte e é condicionada à confissão irretratável de débitos tributários e à renúncia ao direito de discutir a dívida. Precedentes: REsp 883.160/SC, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Turma, DJe 06/08/2009; AgRg no REsp 640.792/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 8/2/2010; e REsp 1038724/RJ, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25/3/2009. [...]. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1077417/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de setembro de 2016).

É certo que, “
a confissão de dívida, para efeito de adesão ao parcelamento, não impede que o devedor acione o Poder Judiciário para discutir o quantum debeatur da exação, uma vez que os elementos da relação jurídico-tributária obrigatoriamente encontram fundamento de validade na legislação ordinária e constitucional, não podendo ser afastados por simples acordo de vontade entre as partes.
” (Trecho do voto do relator: STJ, Segunda Turma, REsp 1740318/AC, Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 8 de março de 2019).

No entanto, a questão acerca da alegada bitributação e da alíquota incidente sobre a operação de
venda para entrega futura
está a exigir esclarecimento na fase instrutória, ante as informações do Coordenador de Documentos e Declarações Fiscais da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, datadas de 25 de fevereiro de 2019:

[...] As notas fiscais 27601 e 27633 foram emitidas pela Kepler Weber Industrial de acordo com o preconizado no artigo citado. Analisamos as notas fiscais emitidas posteriormente pela mesma empresa, com natureza de Remessa de Entrega Futura, lançadas nos demais DAR, e verificamos que apresentam a indicação da nota de Venda, porém não perfazem o valor total das notas fiscais 27601 e 27633. Tais levantamentos estão detalhados em planilha anexa.

Como o somatório dos valores das notas fiscais de Remessa de Entrega Futura não atingem o valor total das notas de Venda para Entrega Futura, podemos afirmar que não houve comprovação da regularidade da operação, e portanto os lançamentos devem ser mantidos.
Caso existam mais notas de Remessa de Entrega Futura relacionadas a estas operações e que totalizem o valor da operação original, o valor de ICMS lançado para as notas fiscais 27601 e 27633 deverá ser estornado
.

Quanto à redução na carga tributária prevista no Convênio ICMS 52/91, esclarecemos que a inscrição estadual 13.450.689-8 esteve credenciada no regime de Estimativa Simplificada no período de 12/04/2012 a 31/12/2012, e a inscrição 13.450.573-5 no período de 10/04/2012 a 31/12/2012.

O regime de Estimativa Simplificada consiste na aplicação de uma carga tributária média sobre o valor das operações, de acordo com o CNAE da empresa:

[...]

O benefício da redução na carga tributária prevista para os produtos relacionados nos Anexos do Convênio ICMS 52/91 só foi aplicada ao regime de Estimativa Simplificada a partir da publicação do Decreto no 2170/2014, com efeitos retroativos a 04/07/2012:

[...]

As notas fiscais em comento neste processo foram emitidas nos meses de abril e maio de 2012, portanto foram tributadas na regra geral da Estimativa Simplificada.

Informamos ainda que as notas lançadas nos DAR’s no 999/04.460.158-83, 999/04.567.786-34, 999/04.631.712-78, 999/04.460.133-25, 999/04.460.156-11 e 999/04.631.726-73 não possuem relação com as notas fiscais 27601 e 27633 pois foram emitidas por empresa diversa da Kepler Webler Industrial S.A.

De maneira semelhante, nos DAR’s 999/04.501.263-2 e 999/04.501.276-40 existem notas que não foram emitidas pela Kepler Webler, portanto não têm relação com a presente ação.

[...]

Diante de todo o exposto podemos afirmar que os lançamentos foram corretamente constituídos.
Caso o contribuinte comprove a remessa integral dos produtos das NF’s 27601 e 27633, a operação será considerada regular e os lançamentos de ICMS sobre estas notas fiscais poderão ser estornados
. [...]. (Id. 7276006, fls. 2/4). [sem negrito no original]

De igual forma, a análise da questão acerca do enquadramento no regime de estimativa simplificada está a depender da apresentação do processo administrativo por inteiro.

No ponto, a decisão agravada já consignava:

[...] A cópia de parte do processo administrativo e as respectivas notas fiscais não comprovam, por si só, a alegada bitributação, sendo necessária a instauração do contraditório, para a melhor compreensão dos fatos. [...]. (Id. 5191679, fls. 2).

Dessa forma, os fundamentos não se apresentam, em cognição não exaustiva, com a relevância suficiente a autorizar a suspensão dos parcelamentos
, porquanto, repiso, a adesão do contribuinte ao programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – REFIS/MT, em regra, “
implica o reconhecimento irretratável e irrevogável dos débitos nele indicados
” (Lei do Estado de Mato Grosso no 10.433, de 20 de setembro de 2016, artigo 4o, cabeça)
; possível, então, unicamente com o depósito integral e em dinheiro.

[...] A configuração da ‘probabilidade de provimento do recurso’ encontra óbice no entendimento, já fartamente exposto, de que apenas o depósito judicial realizado em dinheiro e pelo montante integral é causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, conforme sedimentado no enunciado da Súmula 112/STJ: ‘O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro’. [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1759792/MG, relator Ministro Herman Benjamin, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2018).

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2020